Tribunal: TJDFT
Processo: 0748171-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0748171-04.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANNE ELIZABETH LINS PEREIRA AGRAVADO: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E CULTURA - ABEC D E C I S Ã O Ante o pedido de gratuidade judiciária formulado pela executada agravante ANNE ELIZABETH LINS PEREIRA, esta foi intimada para que comprovasse a sua hipossuficiência com documentação idônea e atual, conforme despacho ID 78064827. A agravante, em resposta juntou a documentação ID 78466953 a 78468910. DECIDO. Com efeito, o pressuposto para concessão da gratuidade de justiça é a insuficiência dos recursos financeiros para o adiantamento das despesas processais, nos moldes do artigo 98 do CPC. Referido diploma legal, em seu artigo 99, § 2o, prevê ainda que o benefício poderá ser indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Ressalte-se, por oportuno, que a Lei 1.060/50, que regulamenta o instituto, dispõe no artigo 5o, não revogado pelo Código de Processo Civil de 2015, que pode o juiz indeferir o pedido de gratuidade de justiça, desde que por decisão motivada. Nesse quadro, a análise do conjunto probatório se faz necessária para verificar o preenchimento dos requisitos autorizadores da concessão da gratuidade da justiça mediante valoração do julgador no caso concreto. Destaca-se, ainda, que o benefício da gratuidade de justiça é devido àqueles que possuem renda baixa, considerando a média da população, como também aos que, apesar da renda elevada, passam, comprovadamente, por dificuldade econômica pontual que sobreleve, inevitavelmente, suas despesas. Não se enquadram no conceito de hipossuficientes, contudo, pessoas que possuem padrão de vida elevado, mas assumem voluntariamente gastos que superam suas possibilidades e, com isso, pretendem esquivar-se da obrigação de pagar as despesas processuais. Na espécie, considerando ser relativa a presunção de hipossuficiência emanada da declaração firmada pela parte, constata-se que o benefício da gratuidade não deve ser concedido, já que é possível concluir não estar a agravante enquadrada no que dispõe a legislação pertinente ante a documentação acostada aos autos, que indica sua capacidade de arcar com as despesas processuais. Conforme Declaração de Imposto de Renda Id. 78466954, a agravante tem um rendimento anual de R$223.245,03, e, conforme análise detalhada dos contracheques Id. 78006004 a 78006008, verifica-se que esta é pensionista do Senado Federal e recebe proventos mensais brutos de R$20.334,28, valor que supera, e muito, a média nacional da renda familiar brasileira. Cabe salientar que, para fins de aferição do rendimento líquido, abatem-se apenas os descontos compulsórios, não podendo ser descontados os empréstimos bancários voluntariamente contraídos. Constata-se que, atualmente, a agravante arca com parcelas de 5 empréstimos consignados, em prestações que vão desde R$164,37 a R$2.805,08 descontadas mensalmente no contracheque, valores estes que não se enquadram para efeito de apuração de sua renda líquida, não podendo ser utilizados para análise da concessão do benefício da gratuidade de justiça. Não se pode perder de vista que, para cada um desses empréstimos, a executada agravante obteve créditos para serem utilizados livremente. Destaque-se que o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, nos termos do artigo 4o da Resolução no 271, de 22/05/2023, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar mensal de até 5 (cinco) salários-mínimos. Ademais, os extratos bancários juntados não revelam o correto saldo existente em conta, uma vez que a agravante faz uso do serviço do Banco do Brasil chamado BB Rende Fácil (https://www.bb.com.br/site/investimentos/ rende-facil/), que aplica automaticamente o saldo parado na conta corrente ao final do dia para rentabilizar o dinheiro, de modo que o saldo pode aparecer como zerado, pois, como no caso concreto, mostra apenas o “saldo do dia” e não o saldo efetivamente existente em conta (Id. 78468909/78468910). Nota-se, inclusive, diversas saídas via Pix para contas de terceiros que consomem valores consideráveis em comparação ao valor líquido recebido pela agravante a título de pensão, havendo, ainda, transferência de valor para a própria agravante, o que demonstra a existência de outra conta bancária, cujo extrato não foi juntado aos autos. Assim, considerando ser relativa a presunção de pobreza emanada da declaração firmada pela parte e que consta nos autos prova de que esta não se enquadra no conceito de pessoa hipossuficiente economicamente, considerando-se a média da população, o benefício da gratuidade não deve ser concedido, já que é possível concluir não estar a agravante enquadrada no que dispõe a legislação pertinente. A prevalecer entendimento diverso, o princípio da igualdade restaria frontalmente violado, já que pessoas desiguais seriam tratadas de modo idêntico, fato que acarretaria prejuízo ao acesso à justiça, haja vista o Estado não se encontrar suficientemente preparado para arcar com o pagamento das custas judiciais de todos os cidadãos que requeressem a gratuidade de justiça, ainda que cientes de que não se enquadram nas exigências para a concessão do benefício. Assim, o pedido de justiça gratuita deve ser analisado com rigor, a fim de evitar o uso indevido do benefício por pessoas que possuem condições de recolher custas e arcar com verbas de sucumbência. Dessa forma, não há que se falar em concessão de gratuidade de justiça no caso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça formulado pela executada ANNE ELIZABETH LINS PEREIRA e concedo-lhe o prazo de 5 (cinco) dias úteis para realizar o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso. Intime-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora